Tribunal: TJSP
Processo: 2259936-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Anulação, por esta Corte, do plano original – Determinação de publicação de edital para nova assembleia-geral de credores, com permissão de voto para os credores que não participaram da primeira instalação – Inconformismo das recuperandas – Alegação de que a assembleia seria em continuação, em razão do prazo exíguo – Pedido de efeito

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Anulação, por esta Corte, do plano original – Determinação de publicação de edital para nova assembleia-geral de credores, com permissão de voto para os credores que não participaram da primeira instalação – Inconformismo das recuperandas – Alegação de que a assembleia seria em continuação, em razão do prazo exíguo – Pedido de efeito suspensivo – Concessão do efeito – Manifestação da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso – Legislação falimentar permite, em procedimento amplo, que credores que não constaram da lista inicial apresentada pela devedora e, também aos retardatários, em razão de constituição superveniente de seu crédito e, ainda, aos inconformados, impugnantes à relação publicada, sejam incluídos no quadro geral de credores – Até a publicação do quadro geral de credores, todos estes deverão ser chamados a se manifestarem nas assembleias a serem convocadas, sob pena de impedir seu direito a voz e voto em deliberações que lhe afetam, muitas vezes em razão de estratégias dos próprios devedores, ao deixarem de apresentar uma lista fiel de seus credores como determina o art. 51, III da LREF – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o relator sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Juiz.